Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-41.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010667-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. P. D. L. T. - CPF: 087.931.511-36 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NARA NUBIA DE LARA - CPF: 736.126.771-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010667-41.2020.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO GENITOR DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome de pessoa falecida em cadastros de restrição ao crédito, gera o direito à indenização, porquanto fere imagem e a memória do de cujus.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010667-41.2020.8.11.0003

Apelação nº 1010667-41.2020.8.11.0003

Apelante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
:
J. P. D. L. T.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:

Ação

Declaratória

de

Inexistência

de

Débito

c/c

Indenização por Dano Moral
, proposta por
J. P. D. L. T.,
representado por
NARA NÚBIA DE LARA,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:

julgou procedente

a ação, para
declarar inexistente o débito referente as negativações inseridas no nome do autor. Condenou o demandado a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o fixou os juros de mora a partir da citação válida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Apelação
(Id 176693288):
o apelante argui a prescrição do direito da autora de pleitear a reparação civil, ao argumento de que houve o decurso de prazo do art. 206, §3º, do CC.

Sustenta ainda que não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações da autora apelada, porque esta não teria especificado acerca da relação contratual, bem como a não ocorrência do dano moral e, ainda, que não é razoável o valor arbitrado para a indenização.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda e afastar a condenação, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 176693290).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010667-41.2020.8.11.0003

Apelação nº 1010667-41.2020.8.11.0003

Apelante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
:
J. P. D. L. T.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$8.000,00).

Narra o autor que é filho do Sr. Ederson de Jesus Trindade, falecido em 29/09/2019, sendo que na data de 07/06/2019, ao tentar efetuar compra no comércio local, o de cujus teve seu pleito negado ao argumento que estava com seu CPF restrito. Afirma que seu genitor jamais efetivou contrato algum com o banco requerido e, sendo assim, o direito aqui pleiteado já foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário, na ocasião distribuída no Segundo Juizado Especial Cível da comarca de Rondonópolis, sob número 8014627 – 17.2019.811.0003, sendo arquivada em 19/09/2019 a pedido do então representante do autor. Afirma que o autor daquela ação, ora genitor do autor da presente ação, não teve conhecimento do pedido de desistência daquela demanda proposta, sendo que após a contratação do referido patrono em 11/06/2019, nunca conseguiu contado com o advogado contratado, vindo a óbito em 29/09/2019.

Afirma que se trata de cobrança indevida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela inscrição do nome de seu genitor nos cadastros de proteção ao crédito.

A sentença julgou procedente a demanda, por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Prescrição

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida (
actio nata
), o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, a teor do art. 189 do Código Civil.

A propósito, o STJ:

“O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão”
AgInt no AREsp 1500181/SP
.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1º, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. 4.
Segundo a teoria da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos
. 5. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, CPC). 6. A conduta daquele que, por sua desídia, contribui para a inscrição e manutenção equivocada de nome de terceiro em cadastro de inadimplentes mesmo após passados diversos anos do fim da relação contratual entre as partes, contrária à boa-fé objetiva e deve ser levada em consideração no momento da fixação do quantum indenizatório. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso.
(Acórdão 1329685, 07335821420198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, a parte autora comprova que tomou conhecimento da negativação em nome de seu genitor em 07/06/2019, conforme extrato de consulta no SCPC de Id. 176693258 - Pág. 2.

Cumpre registrar que o requerido apelante não demonstra que a parte autora apelada teve prévio conhecimento da inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Assim, considerado que a ação foi ajuizada no ano de 2020, não há falar em prescrição do direito da parte autora de ajuizar a demanda.

Afasta-se
a arguição de prescrição do direito da autora apelada de pleitear a reparação.

Mérito

De todo o processado, tem-se que a instituição financeira apelante não logrou demonstrar a existência de relação jurídica que deu origem à negativação do nome do genitor do autor.

Registra-se que do conjunto probatório não se evidencia a regularidade da cobrança.

Realça-se, a requerida apelante não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato firmado com o genitor do autor, que teria originado a dívida objeto da inscrição negativa.

A evidência cabia à parte requerida apelante fazer prova acerca da contratação e da regularidade do débito, a fim de demonstrar a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Diante da falta de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome do genitor do autor apelado é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações de que nada deve e que seu nome foi indevidamente lançado no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade do requerido é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não cabe à autora ser responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Assim, a inscrição indevida do nome de pessoa falecida em cadastros de restrição ao crédito, gera o direito à indenização, porquanto fere imagem e a memória do de cujus.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POST MORTEM" – Bancários – Autora alega inscrição indevida do nome de sua mãe, falecida, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do réu – Débitos posteriores à data do óbito - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Preliminar de ilegitimidade ativa – Afastada – Mérito - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada – Réu/apelante não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000964-76.2022.8.26.0269; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - MANUTENÇÃO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. É patente o dever de indenizar da parte ré que, mesmo ciente do falecimento do segurado, mantem seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito após a liquidação do saldo devedor com o seguro prestamista contratado para ocorrência do evento morte do segurado. A propósito da configuração do dano moral, tanto a inscrição irregular do nome de pessoa falecida quanto a sua indevida manutenção nos cadastros de restrição creditícia são suficientes para caracterizar o dano moral, uma vez que sua imagem e bom nome não se encerram com o óbito, configurando ofensa a direito de personalidade. Conquanto o arbitramento do valor da indenização por dano moral seja de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração objetivando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.074139-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 16/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL- ILEGITIMIDADE ATIVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DE PESSOA FALECIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - AÇÃO AJUIZADA PELOS FILHOS. PRESERVAÇÃO DA HONRA E MEMÓRIA DO DE CUJUS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recursos, salientando-se que os prazos processuais devem ser contados em dias úteis, conforme estabelece o art.219, do referido diploma legal. A prerrogativa de buscar em juízo a reparação de ofensas ao nome de pessoa já falecida transmite-se ao cônjuge sobrevivente ou a qualquer parente em linha reta ou colateral, até o quarto grau (art. 12, parágrafo único, do CC). A imagem e o bom nome da pessoa não se encerram com o óbito, caracterizando a inscrição indevida do nome de pessoa falecida, em cadastros restritivos de crédito, ofensa a direito da personalidade de terceiros, em virtude de laço de afeto ou proximidade do grau de parentesco. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a servir como compensação à vítima e punição ao ofensor, devendo-se evitar, por outro lado, que se converta em fonte de enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.037758-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022)

No que tange ao valor arbitrado pela sentença a título de dano moral, de R$8.000,00 (oito mil reais), não comporta reparos, porquanto se mostra adequado, atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como a quantia está em conformidade com os parâmetros da Câmara para situações similares.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no ar. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023